Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. Acolho o aditamento formulado pela autora através da derradeira peça que formulara e dos documentos que a acompanham. Destarte, agraciada com a gratuidade de justiça que reclamara[1], restando eximida, pois, do encargo de efetuar, como pressuposto processual, o depósito exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC, afere-se que, após apresentação de emenda à inicial, os autos encontram-se devidamente aparelhados. Destarte, não tendo sido formulado pedido de liminar, cite-se o réu para, querendo, contestar, ficando assinalado o prazo de 20 (vinte) dias para esse desiderato. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29934576 (fl.106).